Tribunal: TJPA
Processo: 0016016-62.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016016-62.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEFF MATHEUS BOLSEN DE SOUZA, ADRYVAN WEVERSON DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO.
ARTIGO
157, II E §2º-A, I, C/C. ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE ALICERCAR A CONDENAÇÃO ALMEJADA. PALAVRA DA VÍTIMA FRAGILIZADA E NÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016016-62.2019.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: ADRYVAN WEWERSON DOS SANTOS SILVA E ALEFF MATHEUS BOLSEM DE SOUZA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 7ª Vara Criminal da Capital/PA (
Num. 5405371 - Págs. 1 a 5)
, que absolveu
Adryvan Wewerson dos Santos Silva
e
Aleff Matheus Bolsem de Souza
das imputações previstas no art. 157, II e §2º-A, I, c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

Nas razões recursais, o
Parquet
pediu a reforma do édito absolutório, com a condenação dos recorridos nas penas do art. 157, II e §2º-A, I, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, alegando, em suma, existência de provas convergentes para materialidade e autoria delitivas. (
Num. 5405372 - Págs. 1 a 9
).

As contrarrazões defensivas firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5405374 - Págs. 1 a 3
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e parcialmente provido o recurso ministerial, a fim de que sejam condenados os recorridos pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
Num. 6581516 - Págs. 1 a 8
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS
ADRYVAN WEWERSON DOS SANTOS SILVA E ALEFF MATHEUS BOLSEM DE SOUZA
PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO TENTADO (
ART. 157, II E §2º-A, I, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB
).

Em razão da absolvição dos recorridos
Adryvan Wewerson dos Santos Silva e Aleff Matheus Bolsem de Souza
, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação criminal objetivando a condenação daqueles nos termos do art.
157, II e §2º-A, I, c/c. art. 14, II, ambos do CPB
, alegando existir nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, mormente o relatado pela vítima.

Pois bem, o artigo 155 do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial.

A saber:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustro:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015
)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova coletada nos fólios não se revela robusta o suficiente para comprovar as devidas autorias do crime previsto no art.
157, II e §2º-A, I, c/c. art. 14, II, ambos do CPB
.

Explico.

Eis os termos da inicial acusatória (
Num. 5405305 - Pág. 3)
:

“
No dia 25 de julho de 2019, por volta das 10:30 horas, na WE 12, do Conjunto Satélite, próximo ao Parque dos Igarapés, Belém/PA, em via pública, utilizando-se de arma de fogo, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, os denunciados ADRYVAN WEVERSON DOS SANTOS SILVA e ALEFF MATHEUS BOLSEM DE SOUZA tentaram subtrair, para si ou para outrem, da vítima PABLO SANTOS DOS SANTOS, um aparelho de telefone celular, mediante grave ameaça contra a vítima, apontando para esta uma arma de fogo, só não conseguindo, por circunstâncias alheias às suas vontades.

Por ocasião dos fatos, no endereço e hora acima descritos, a vítima pedalava sua bicicleta, quando foi abordada pelos Denunciados, em uma motocicleta de cor azul que mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo pistola, tentaram subtrair seu celular, porém o ofendido fugiu, gritando por socorro, e ainda chegaram a apertar o gatilho em direção à vítima, contudo a arma não disparou.

Posteriormente, os acusados empreenderam fuga em alta velocidade, porém foram apreendidos por uma guarnição da Polícia Militar, e a vítima os reconheceu como os autores da tentativa de roubo perpetrada contra a sua pessoa. Consta ainda, dos depoimentos dos referidos Policiais que provavelmente a arma utilizada no crime tenha sido jogada pelos denunciados nas matas do Conjunto Satélite, durante a fuga.

A materialidade e a autoria restaram consubstanciadas frente à oitiva da vítima (fl.05), depoimento do condutor e testemunhas (fls.02 usque 04) como se infere dos autos, confirmando as conclusões inquisitoriais.

As qualificadoras são comprovadas através da análise dos autos, confirmando o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes.

Em delitos desta natureza, a palavra da vítima avulta de importância como meio de prova, segundo a jurisprudência:

(...)
”.

Assim foi fundamentada a decisão proferida pelo juiz
a quo
ora combatida

(
Num. 5405371 - Págs. 1 a 5)
:

“A vítima Pablo Santos dos Santos afirmou que os denunciados em uma motocicleta, ALEFF como o mototaxista na condução e ADRYVAN na garupa, realizaram sua abordagem, tendo o último exigido que entregasse seu aparelho celular, momento em que saiu correndo, conseguido evitar a subtração.

Disse, primeiramente, que ADRYVAN simulou que sacaria sua arma da cintura, e, depois, que ele efetivamente a sacou no momento da abordagem e, com certa insegurança, afirmou que o ouviu acionando o gatilho da arma, sem sucesso.

Os denunciados foram presos por um policial à paisana certo tempo depois, após diligências policiais, quando a vítima os reconheceu.

A vítima afirmou que soube que os denunciados já haviam roubado uma moça chamada Shirley momentos antes.

Questionado pelo Defensor Público, a vítima deu a entender que sofre de transtorno psicológico, bem como que os denunciados estavam de calça comprida, razão pela qual não teria como visualizar eventual tornozeleira eletrônica.

Alertada pela Defensoria Pública para não mentir sobre ter sido orientado por policiais em sua declaração sobre a arma de fogo, a vítima reafirmou seu relato sobre a arma.

Depois de certa insistência do Defensor Público sobre o suposto disparo da arma de fogo, a vítima demonstrou insegurança, evitando qualquer esclarecimento.

Questionado pelo magistrado, a fim de esclarecer essa dúvida, a vítima afirmou que não deve ter visto qualquer arma de fogo, assim como pode não de fato ouvido qualquer tentativa de disparo.

A testemunha de acusação Lucio Flavio Nascimento Mota, policial militar, relatou em juízo que viu os acusados em alta velocidade em uma motocicleta – ALEFF estava na condução da motocicleta e ADRYVAN na garupa –, sendo comunicado logo em seguida sobre o crime pela vítima, razão pela qual iniciou perseguição aos réus, que continuaram acelerando recusando-se a parar, os quais foram, contudo, detidos um pouco depois, quando pararam próximo ao Comando Geral.

Enfatizou que os denunciados aceleraram a motocicleta quando avistaram a viatura policial.

Afirmou que soube pela vítima que os denunciados a abordaram exigindo que entregasse seu celular, ouvindo, depois de sua resistência, um disparo frustrado de arma de fogo. A vítima teria afirmado que visualizou a arma de fogo.

Disse que a vítima reconheceu os réus.

A testemunha Mery Telma das Neves Magalhães, arrolada pela defesa de ALEFF, declarou em juízo que ele é seu vizinho, que participava de ações com crianças e que nunca soube dele ter feito qualquer coisa contra elas. Disse que ALEEF é mototaxista e que nunca soube de seu envolvimento com crimes.

A testemunha Dayse Cardoso Costa, arrolada pela defesa de ADRYVAN, disse que ele possui filhos com sua sobrinha e que nunca soube sobre seu envolvimento com crimes. Disse que sabe que ele já trabalhou em várias empresas.

Questionada, afirmou que, na verdade, já havia ouvido falar que ADRYVAN fora condenado por homicídio, informando que fora motivado por uma desavença, enfatizando, contudo, que nunca ouviu falar de seu envolvimento com assaltos.

Interrogado, ADRYVAN negou a prática do roubo. Disse que estava como passageiro no mototáxi e que, de fato, fez sinal para a vítima tentando dizer que não pretendiam fazer nada com ela, sendo, contudo, perseguidos por uma viatura, razão pela qual continuaram seu trajeto até que os policiais efetuaram disparos, fazendo com que parassem próximo ao Comando Geral, onde foram detidos.

Afirmou que nada foi encontrado em seu poder e que conhecia apenas de vista ALEFF.

ADRYVAN afirmou que a vítima se assustou por isso supôs que seria assaltada, bem como disse que ela deu versões diferentes para o policial, chegando a dizer que houve luta corporal e disparo de arma de fogo.

Questionado sobre a razão pela qual aceleraram a motocicleta na tentativa de fugir dos policiais, afirmou que foi ALEFF que acelerou, sugerindo, contudo, que estava de acordo porque possuía tornozeleira eletrônica.

Interrogado, ALEFF negou o crime. Disse que estava trabalhando como mototaxista de forma irregular na época. Afirmou que a vítima se assustou, razão pela qual decidiram mudar o trajeto temendo retaliação, o que de fato ocorreu, pois foram perseguidos por uma viatura policial.

Questionado pelo juízo se soube que a vítima tinha transtorno psicológico, ALEFF confirmou, explicando que foi o policial que lhe disse, momento em que afirmou que lhe prejudicaria intencionalmente por essa razão. Disse também que o policial induziu a vítima a dar depoimento falso sobre o emprego de arma de fogo.

Das provas produzidas, não é possível realizar um juízo de certeza sobre a conduta do denunciado.

Considerando que a vítima demonstrou grande insegurança durante seu depoimento judicial, no tocante a circunstâncias fundamentais para esclarecer o suposto modus operandi dos denunciados, chegando a dizer em um primeiro momento que ADRYVAN apenas simulou estar armado, depois que ele sacou a arma e tentou dispará-la sem sucesso, acabando por afirmar que pode ter se enganado, sendo possível que não tenha sequer visualizado a arma de fogo, entendo que sua versão restou fragilizada e duvidosa.

A versão do policial apenas confirma a perseguição aos réus e o que ele ouviu da vítima, de modo que não serve para esclarecimento dos fatos.

Outrossim, os denunciados apresentaram versão que contradiz ao relato judicial da vítima, afirmando que ela teria se assustado, o que a teria levado a supor erroneamente que eles tinham intenção de roubá-la.

Assim, como ambos os réus negaram o crime, restando, apenas, uma versão fragilizada da vítima, razão pela qual não pode ser considerado que o depoimento do policial a corrobora, subsiste dúvida sobre a materialidade a autoria delitivas, o que impõe a absolvição dos denunciados.

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessária a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, pois não há nos autos prova contundente apta à condução de um juízo de condenação segura.

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo. Nesse sentido:

(...)

Como é cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório.

A dúvida deve levar, necessariamente, à absolvição, em apreço à constitucional presunção de inocência, a menos que haja robusto conjunto probatório a elidi-la. Não é o que ocorre nos autos.

Assim, imperiosa a incidência do princípio in dubio pro reo, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna.

A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica.

Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base a Constituição, os valores consagrados por esta.

O princípio "in dubio pro reo", significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente.

“TFR: "Prevalência do Princípio da presunção de inocência, ante, a fragilidade, ou inexistência de prova concludente, não há de impressionarse o juiz criminal com a vida pregressa do réu, para proferir a condenação, invertendo o princípio da presunção de inocência pela de culpa." (ACR nº 0007206 S.P).

Concluo que a debilidade da prova conduz a absolvição dos denunciados na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.”

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar os recorridos com o que dos autos consta.

Como se pode bem observar, o magistrado confrontou as provas colhidas nos fólios e não chegou a uma certeza patente de que os apelados tentaram roubar Pablo Santos dos Santos

Consoante fundamentado pelo juiz
a quo
, o relato da vítima não se mostrou seguro, sobretudo acerca do modus operandi empregado pelos agentes, pautando-se em contradições: “
Considerando que a vítima demonstrou grande insegurança durante seu depoimento judicial, no tocante a circunstâncias fundamentais para esclarecer o suposto modus operandi dos denunciados, chegando a dizer em um primeiro momento que ADRYVAN apenas simulou estar armado, depois que ele sacou a arma e tentou dispará-la sem sucesso, acabando por afirmar que pode ter se enganado, sendo possível que não tenha sequer visualizado a arma de fogo, entendo que sua versão restou fragilizada e duvidosa”
.

Neste ponto deve-se convencionar que o julgador mais próximo da causa possui melhor condições de averiguar o comportamento e as emoções das partes que fornecem os depoimentos, os quais o guarnecem a prolatar uma decisão justa.

A testemunha policial apenas corrobora o relato do ofendido, sem algo a acrescentar, eis que não presenciou o suposto evento delitivo.

Os apelados negam a autoria delitiva, afirmando que a vitima apenas se assustou com eles, no sentido de que tentariam a roubar, pelo que empreenderam fuga.

Nesse sentido, conquanto
tenha a palavra da vítima especial relevo em crimes cometidos em âmbito patrimonial, esta deve vir minimamente amparada por outros elementos probatórios no caderno processual, o que não é o caso dos autos.

Colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Por isso, entendo que o conjunto probatório constante nos fólios se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação dos apelados, seja em razão da ausência de elementos robustos e concretos acerca de suas autorias sobre o crime de roubo majorado, seja em razão da fragilidade da palavra da vítima, bem como seja pela escorreita fundamentação exarada na sentença absolutória.

Para finalizar a análise, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO.
Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Se a prova, especialmente pelas inconsistências nos depoimentos da vítima, é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do réu
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00059507620188070005 1625463, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07054355020218070019 1623540, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis, em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição dos apelados, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto
.

Belém, 18/06/2024